Tribunal: TJMT
Processo: 1056716-26.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056716-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 415.399.151-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FALSIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente débito relativo a seguro supostamente contratado pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Os apelantes sustentam, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do banco; (
ii
) validade da contratação; (
iii
) inexistência de danos morais; e (
iv
) subsidiariamente, a redução da indenização, a devolução simples dos valores e a adequação dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados na conta da autora; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do seguro que justificasse os débitos realizados; e (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e a adequação dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco integra a cadeia de fornecimento do serviço ao permitir e operacionalizar descontos na conta da consumidora, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A autora comprova a ocorrência de descontos em sua conta bancária e impugna a existência de contratação, incumbindo aos réus demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta na proposta de adesão ao seguro não pertence à autora, afastando a tese de contratação regular e evidenciando a inexistência de relação jurídica válida.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não se comprova má-fé da seguradora, requisito necessário para a devolução em dobro.

O desconto indevido em conta bancária com fundamento em contrato fraudulento gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a reformatio in pejus.

A atualização da condenação deve observar a taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, a taxa legal calculada pelo Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde solidariamente com a seguradora por descontos realizados em conta bancária decorrentes de contrato não comprovado, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço.

A perícia grafotécnica que afasta a autenticidade da assinatura em contrato apresentado pela fornecedora evidencia a inexistência de relação jurídica válida e impõe a declaração de inexistência do débito.

A restituição de valores descontados indevidamente ocorre na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em conta bancária com base em contrato fraudulento configura dano moral in
re

ipsa
.

A atualização da condenação deve observar a taxa SELIC antes da vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, a taxa legal definida pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.136.982/MA, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.02.2018; TJMT,
Ap
nº 155274/2017, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2018; TJMT,
Ap
nº 1028823-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2020.

R E L A T Ó R I O

AP
1056716-26.2020.8.11.0041

SABEMI SEGURADORA S/A
E OUTRO (s)
X
CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) declarar a inexistência do débito relativo ao seguro objeto da
demanda; b
) condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora; e
c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO S.A. inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que atuou apenas como mero prestador de serviços financeiros, não tendo relação com a contratação do seguro.

No mérito, sustenta a legalidade das cobranças, a ausência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da indenização, a restituição simples dos valores e a aplicação da taxa SELIC conforme a Lei n. 14.905/2024.

Por sua vez, a SABEMI SEGURADORA S.A. defende a validade do contrato, alegando que a autora teve ciência de todas as cláusulas contratuais e que a seguradora tomou as medidas cabíveis para validação do contrato.

Argumenta que as variações nas assinaturas são normais e que não há prova de má-fé a justificar a repetição em dobro.
Posto isso, pugna pela
improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a devolução
na forma
simples dos valores descontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
da
Sabemi
Seguradora

apresentadas à
s
id
.
de n.

348994428
.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões referentes ao recurso do Banco Bradesco S/A sem qualquer manifestação (ID. 352793377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.
)

Eminentes pares:

Como dito, o Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuou apenas como mero prestador de serviços financeiros, não tendo participação na contratação do seguro.

A preliminar não merece acolhimento, adianta-se.

No caso em análise, o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço, tendo permitido e operacionalizado os descontos na conta da autora sem a devida verificação da regularidade da contratação.

Aplica-se, portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o banco réu, ao permitir que terceiros realizassem descontos nas contas de seus clientes, assume o dever de verificar a regularidade dessas operações, não podendo se eximir da responsabilidade sob o argumento de que apenas viabilizou a operação.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – LIGAÇÃO RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO – INTERLOCUTOR COM ACESSO A DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CONSUMIDOR – VAZAMENTO DE DADOS – TRANSAÇÕES ATÍPICAS – COMUNICAÇÃO IMEDIATA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA IMPEDIR A COMPENSAÇÃO DOS BOLETOS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - PHISHING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – FORTUITO INTERNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Configura fortuito interno a fraude bancária em que o consumidor recebe ligação do número oficial do banco, sendo o interlocutor detentor de informações pessoais e bancárias que somente a instituição
financeira teria acesso, evidenciando falha na segurança dos sistemas bancários e provável vazamento de dados sensíveis.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Caracteriza falha na prestação dos serviços a não adoção de providências para impedir a compensação de boletos fraudulentos, mesmo após o consumidor comunicar tempestivamente a fraude e solicitar o cancelamento das transações.

4. O Ofício Circular nº 3.461/2009, alterado pelo Ofício nº 3.654/2013, determina que as instituições financeiras devem adotar procedimentos de monitoramento contínuo reforçado para apuração de situações suspeitas, o que não foi observado no caso concreto.

5. A realização de múltiplos pagamentos de boletos em valores elevados, em curto espaço de tempo, inclusive com utilização do limite do cheque especial nunca utilizado pelo consumidor, configura operação atípica que deveria ter acionado os mecanismos de segurança dos bancos.

6. Respondem solidariamente todos os requeridos pelo pagamento dos danos materiais, os quais correspondem aos valores indevidamente debitados da conta do consumidor em razão da fraude, bem como os danos morais decorrem da angústia, frustração e impotência experimentadas pela vítima, que se viu desamparada diante da negativa das instituições financeiras em resolver o problema, mesmo após tempestivas reclamações.

7. A responsabilidade solidária dos requeridos decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento dos serviços que resultaram no dano ao consumidor.

8. Recurso
provido.-

(N.U 1046096-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em apreço, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais após constatar descontos em sua conta bancária
no B
anco Bradesco, realizadas pela requerida SABEMI SEGURADORA S/A, sob o
DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO
, cuja origem alega não conhecer.

Disse que não contratou qualquer serviço junto à mencionada seguradora e, nem sequer, autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente.

Falou que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, não obteve êxito.

Com essas narrativas postulou pela declaração de inexistência dos débitos, bem como, pela reparação pelos danos patrimoniais e morais experimentados.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação, foi realizada perícia grafotécnica, ocasião em que o expert atestou que as assinaturas impugnadas, apostas na Proposta de Adesão
– Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo
, não poderiam ser atribuídas à requerente. (ID.
348994411
)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
os requeridos
busca
m
a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a instituição financeira
e a seguradora
não logr
aram
êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a apelada.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA
- EMPRÉSTIMOS
E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (
Ap
155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, a título de
c
obrança
SABEMI
, sustentando a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria
os

requeridos
comprovar
em
a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica
alicerçadora
dos descontos efetuados, o que
inocorreu
.

Conforme consta dos autos, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu pela inexistência de indícios de autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelas rés, afastando a alegação de contratação regular.

A prova técnica produzida é clara e coerente, não tendo sido infirmada por elementos capazes de afastar sua credibilidade.

As alegações da seguradora de que as variações nas assinaturas são normais não se sustentam diante da conclusão categórica do laudo pericial.

Assim, não tendo as rés comprovado a existência de relação jurídica válida com a autora, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito.

No que concerne
à

repetição do indébito
, é decorrência lógica do pagamento indevido, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da operadora de seguros.

Todavia, deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da seguradora, que, aliás, não se presume.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo
manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como
“saque”
mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a
conta-corrente
. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes,
em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária
. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de
prequestionar
com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

No tocante aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A realização de descontos indevidos em sua conta bancária, com base em contrato fraudulento, causou transtornos significativos, especialmente considerando que tais valores têm natureza alimentar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em conta bancária ou benefício previdenciário, quando não autorizado pelo consumidor, gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos
arts
. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Por derradeiro, acerca da

necessidade de adequação da
atualização monetária e juros,
mais uma vez
, com razão o Banco apelante
.

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, "o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Assim, a atualização da condenação deve observar a Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, e a Taxa Legal (calculada pelo Banco Central com base na diferença entre a taxa SELIC mensal e a variação do IPCA-15 do mês anterior) para o período posterior.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
ambos
o
s
recurso
s
para determinar que a atualização da condenação observe a Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº
14.905/2024,
e, ainda, determinar a devolução dos valores pagos indevidamente na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026